Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC 1.040 II. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093).
1. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao apelo.